Tribunal: TJPA
Processo: 0001027-74.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001027-74.2016.8.14.0201

APELANTE: ROSENILDY DA SILVA BALIEIRO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA CONSUMIDORA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA ALEGANDO REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSUMIDORA APONTANDO OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO IRDR Nº 04/TJPA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME:
Análise conjunta de Agravo Interno e Embargos de Declaração. A concessionária de energia elétrica interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que, reformando a sentença de improcedência, declarou a inexigibilidade de um débito por Consumo Não Registrado (CNR) e a condenou por danos morais. A empresa sustenta a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança. Por sua vez, a consumidora opõe Embargos de Declaração, alegando que a mesma decisão monocrática foi omissa ao não se pronunciar sobre a inversão dos ônus de sucumbência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. (Agravo Interno): Análise do acerto da decisão monocrática que, com base nas teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA, reconheceu a irregularidade do procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR) e a consequente inexigibilidade do débito e configuração de dano moral. Discussão sobre a manutenção da decisão quando a parte agravante não infirma seus fundamentos. 2. (Embargos de Declaração): Verificação da ocorrência de omissão na decisão monocrática quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, em decorrência da reforma da sentença de mérito.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A controvérsia sobre a validade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-67.2017.8.14.0000 (Tema 04), cujas teses são de observância obrigatória.

2.

Conforme a tese "c" firmada no IRDR nº 04, "Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica".

3.

A decisão monocrática agravada, ao analisar o acervo probatório, em especial o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de Id. 17868728, constatou que a fiscalização se deu de forma unilateral, sem a comprovação da presença da consumidora ou de representante seu, e sem a demonstração de que lhe foi oportunizada a solicitação de perícia técnica, em desrespeito às teses do IRDR e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

A concessionária agravante, em seu recurso, não apresentou argumentos novos ou provas capazes de infirmar a conclusão fática e jurídica da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de regularidade do procedimento, o que não se sustenta diante das evidências dos autos. A falha na prestação do serviço restou caracterizada.

5.

A cobrança indevida, baseada em procedimento administrativo irregular, com ameaça de suspensão de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Os Embargos de Declaração merecem acolhimento. A reforma da sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos da autora acarretam, como consectário lógico, a inversão dos ônus sucumbenciais. A ausência de manifestação sobre este ponto na decisão embargada configura omissão, a qual deve ser sanada para integralizar o julgado.

DISPOSITIVO E TESE:
Agravo Interno conhecido e desprovido. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

TESE:
A cobrança de débito referente a Consumo Não Registrado (CNR) é ilícita e gera dano moral
in re ipsa
quando a concessionária de energia elétrica não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, notadamente a observância do contraditório e da ampla defesa, nos moldes das teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA. A reforma da sentença de mérito impõe ao órgão julgador o dever de inverter os ônus da sucumbência.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII; 14.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, § 2º; 373, II; 487, I; 932; 1.021; 1.022.

·

Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

TJPA – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-67.2017.8.14.0000 (Tema 04).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer ambos os recursos para: CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS para: 1. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO (id 24367441) interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mantendo-se a decisão monocrática agravada em seus fundamentos de mérito e, 2. ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id 23706309) opostos por ROSENILDY DA SILVA BALIEIRO, para, sanando a omissão apontada, integralizar a decisão monocrática, fazendo constar em seu dispositivo a inversão do ônus sucumbencial fixado na origem, agora em desfavor da concessionária de energia elétrica, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 24367441) e
ROSENILDY DA SILVA BALIEIRO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 23706309), em face da decisão monocrática de Id. 23515263.

A referida decisão monocrática deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela consumidora, reformando a sentença de primeiro grau (Id. 17868746) para: a) declarar a inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); e b) condenar a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No Agravo Interno (Id. 24367441)
, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A sustenta o desacerto da decisão, defendendo a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado. Alega ter cumprido as normas da ANEEL e do IRDR nº 04 deste Tribunal, razão pela qual a cobrança seria legítima e indevida a condenação por danos morais. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do recurso, para que seja restabelecida a sentença de improcedência.

Nos Embargos de Declaração (Id. 23706309)
,
ROSENILDY DA SILVA BALIEIRO
aponta a existência de omissão na decisão monocrática, argumentando que, ao reformar a sentença para julgar procedentes os seus pedidos, o julgado deixou de se manifestar sobre a necessária inversão dos ônus da sucumbência. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício e integralizar a decisão.

A concessionária apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 24569697) e, por sua vez, a consumidora apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 24367441).

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e foi devidamente preparado, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

I - DO AGRAVO INTERNO (Id. 24367441)

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 24367442), preenchendo os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

A empresa agravante se insurge contra o mérito da decisão monocrática, que reconheceu a ilegalidade da cobrança por consumo não registrado (CNR).

Sem razão, contudo.

A decisão agravada abordou a controvérsia de forma precisa e em estrita conformidade com a legislação e, notadamente, com a jurisprudência vinculante deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04 (Tema 04). A agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante deste voto.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id. 23515263):

(...) Compulsando os autos, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi juntado ao processo, sendo acompanhado por terceiro não identificado (Id. 17868728, pág. 3), ou seja, não houve comprovação da participação, no ato de fiscalização, do titular da unidade consumidora (UC). (...) No que se refere à prova pericial, percebo, após ler a carta enviada pela antiga rede Celpa a usuária (Id. 17868728, pág. 1), que ela somente foi informada sobre assuntos de interesse da empresa (...). Todavia, a concessionária deixou de cientificá-la da possibilidade de solicitar perícia no medidor de forma a garantir o contraditório da interessada. (...) Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa apelada deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados à apelante os princípios do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo. (...)

Com efeito, a análise do conjunto probatório revela a falha da concessionária. A tese fixada na alínea 'b' do IRDR nº 04 impõe à empresa o ônus de "realizar prévio procedimento administrativo, (...) assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa". Isso implica, no mínimo, na comprovação inequívoca da ciência e participação do consumidor (ou seu representante) em todas as fases, desde a inspeção
in loco
até a ciência da possibilidade de requerer perícia.

Na espécie, friso que a prova documental (Id. 17868728 e seguintes) demonstra a unilateralidade da apuração. O TOI não contém assinatura que comprove a presença da titular da unidade consumidora, e os documentos subsequentes não demonstram que lhe foi garantido, de forma clara e efetiva, o exercício do contraditório.

Ademais, a agravante limita-se a reiterar argumentos genéricos sobre a legalidade de seus atos, sem, contudo, apontar nos autos o elemento probatório específico que comprovaria a observância dos requisitos do IRDR e afastaria a conclusão da decisão monocrática. Ao não fazê-lo, não infirma os fundamentos do julgado.

A cobrança de débito apurado de forma irregular e a consequente ameaça de suspensão de serviço essencial configuram ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e em linha com os precedentes desta Corte para casos análogos, como bem assentado na decisão agravada.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 23706309)

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes questões prejudiciais, avanço diretamente à análise meritória
.

Consigno inicialmente que os embargos de declaração, disciplinados a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, vislumbro assistir razão à embargante, que
aponta omissão na decisão monocrática quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.

Isso porque, dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da autora, alterou por completo o resultado de mérito da demanda e, por consequência lógica, a sucumbência, que em primeira instância fora atribuída à autora, deveria ter sido invertida em desfavor da ré.

A ausência de deliberação sobre tal ponto configura a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, devendo ser sanada para a completa prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS para:

1. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO (Id. 24367441) interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, mantendo-se a decisão monocrática agravada em seus fundamentos de mérito;

2. ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 23706309) opostos por
ROSENILDY DA SILVA BALIEIRO
, para, sanando a omissão apontada, integralizar a decisão monocrática, fazendo constar em seu dispositivo a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na origem, agora em desfavor da concessionária de energia elétrica.

Belém/PA, 24 de março de 2026.

Belém, 27/04/2026